Tribunal: TJMMG
Processo: 2000520-24.2022.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000520-24.2022.9.13.0004 (1º) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VALIDAÇÃO DAS PROVAS DIGITAIS E AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ARGUIÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – MANOBRA QUE NÃO SE COADUNA COM A BOA-FÉ PROCESSUAL – NOVO JULGAMENTO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA COM A MESMA COMPOSIÇÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONSELHOS DE JUSTIÇA SÃO SORTEADOS TRIMESTRALMENTE – COMPOSIÇÕES RENOVADAS A CADA TRIMESTRE COM O SORTEIO DE NOVOS OFICIAIS PARA INTEGRÁ-LOS – CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO PROFERIDA NO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E AS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – LIVRE CONVICÇÃO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS – PREQUESTIONAMENTO – VOTO DIVERGENTE DE PRIMEIRO GRAU SERVIU DE PARÂMETRO PARA A CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Renato Prates Teixeira e Wagner Alves Vilela e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos embargantes Renato Prates Teixeira e Wagner Alves Vilela, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal e 538 do Código de Processo Penal Militar, contra o respeitável acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara (evento 28), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 1 - VALIDAÇÃO DAS PROVAS DIGITAIS E AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. Alegam os embargantes omissões e contradições quanto à inexistência de validação das provas digitais e ausência de perícia técnica das mídias. Narram que, no acórdão objurgado, consta que a defesa, por ocasião dos debates orais em plenário, não arguiu a nulidade dos vídeos apresentados, fazendo-o somente em fase de apelação e que, nesse sentido, a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelos tribunais superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Entretanto, alega a defesa que sustentou a nulidade das provas digitais no evento 256 – vídeo4, a partir dos 17 min e 32 seg, até 24 min e 48 seg, do referido vídeo. Alega ainda que, na primeira audiência ocorrida nos autos, a defesa se manifestou sobre a ausência de perícia nos vídeos juntados no PIC, inclusive suscitando a obrigação do Parquet em se pautar em provas comprovadamente verdadeiras (evento 45 – ATA1). Dessa forma, diz que, diferentemente daquilo que consta no acórdão, a defesa suscitou sim, em diversas oportunidades, durante a fase instrutória, a nulidade nas mídias que acompanham os autos, bem como a necessidade de validação das provas digitais antes de serem utilizadas em processos acusatórios. Dessa forma, requer, inclusive para fins de prequestionamento, que este juízo se manifeste expressamente acerca da utilização das mídias não periciadas, com sinais de corte, e sem verificação quanto à confiabilidade, para fundamentar a decisão que condenou as partes com expressa citação de tais elementos. 2 - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE A 4ª AJME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA COM A MESMA COMPOSIÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. Alegam os embargantes que o julgamento do crime previsto no artigo 322 do Código Penal se deu por juízo incompetente e, por isso, foi declarada a nulidade parcial da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento a ser realizado pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME. Argumentam que, todavia, o acórdão nada fala sobre a determinação de convocação dos mesmos juízes que atuaram no julgamento à época dos fatos e que a substituição dos juízes militares por outros que não participaram do julgamento pode comprometer a coerência da decisão e resultar em prejuízo aos embargantes, uma vez que os novos juízes não teriam o mesmo nível de conhecimento do processo. Pugnam pela manifestação expressa desta Primeira Câmara acerca de tal necessidade. 3 - CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO PROFERIDA E AS PROVAS DOS AUTOS - JULGAMENTO COM BASE EM MERAS CONJECTURAS. Alegam os embargantes que o acórdão guerreado reformou a sentença de primeiro grau para condenar o 2º Sgt Wagner Alves Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, por entender que estão previstos os requisitos exigidos pelo tipo penal. Argumentam que, na decisão proferida, consta que “o acervo probatório dos autos é no sentido de que o civil Necézio não resistiu à abordagem policial na Praça Matriz da cidade de Santo Antonio do Retiro/MG, conforme consta nos vídeos acostados no Procedimento Investigatório Criminal (PIC), o que não justificaria a atuação violenta do 2º Sgt Vilela, alegando que teria sido hostilizado por Necézio”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegam os embargantes que os vídeos acostados no PIC são questionáveis por ausência de comprovação de sua originalidade e veracidade e que se deve considerar ainda que a sentença absolveu o 2º Sgt Vilela em relação a este crime, entendendo que não existiam provas nos autos quanto ao dolo em constar a resistência como forma de se eximir da responsabilidade pelas agressões sofridas pelo civil. Argumentam que a contradição neste ponto diz respeito à ausência de provas para a condenação das partes, uma vez que pautada no juízo das gravações anexas, que não revelam a integralidade dos fatos. Aduzem ainda que, se existe a dúvida, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo e resolver o caso reconhecendo a insuficiência de provas para a condenação. Ante o exposto, requer a defesa sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração de modo a sanar as referidas omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento das matérias levantadas. Nestes termos pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo a analisar os três pontos que na visão dos embargantes contêm omissões e contradições, a saber: 1 - VALIDAÇÃO DAS PROVAS DIGITAIS E AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. Alegam os embargantes omissões e contradições quanto à inexistência de validação das provas digitais e ausência de perícia técnica das mídias. Argumentam que o acórdão menciona que a defesa dos embargantes, por ocasião dos debates orais em plenário, não arguiu a nulidade dos vídeos apresentados, só o fazendo em fase de apelação e que, nesse sentido, a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelos tribunais superiores. A defesa confirma que sustentou a nulidade das provas digitais no evento 256 – VÍDEO4, a partir dos 17 min e 32 seg, até 24 min e 48 seg, do referido vídeo, que trata exatamente da sessão de interrogatório e julgamento, ou seja, arguição tardia de nulidade, configurando a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelos tribunais superiores. A análise desta matéria foi analisada como segunda preliminar no voto condutor do acórdão, que, de maneira objetiva, trouxe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da licitude probatória quando há provas suficientes nos autos, sendo este o caso, haja vista que as provas digitais são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 complementares ao robusto acervo probatório carreado aos autos, que passou pelo contraditório e ampla defesa na instrução criminal, tendo inclusive havido o cotejo das provas testemunhais. Por estes motivos, aquela preliminar foi rejeitada. 2 - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE A 4ª AJME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA COM A MESMA COMPOSIÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. Alegam os embargantes que o julgamento do crime previsto no artigo 322 do Código Penal se deu por juízo incompetente e, por isso, foi declarada a nulidade parcial da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento a ser realizado pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME. Dizem que, todavia, o acórdão nada fala sobre a determinação de convocação dos mesmos juízes que atuaram no julgamento à época dos fatos e que a substituição dos juízes militares por outros que não participaram do julgamento pode comprometer a coerência da decisão e resultar em prejuízo aos embargantes, uma vez que os novos juízes não teriam o mesmo nível de conhecimento do processo. Pugna a defesa pela manifestação expressa desta Primeira Câmara acerca de tal necessidade. Razão alguma assiste à defesa. O artigo 207 da Lei Complementar n. 59/2001, que trata da Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, estabelece que os juízes militares serão sorteados trimestralmente, entre oficiais do serviço ativo, segundo relação remetida anualmente pelo órgão competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar a cada uma das Auditorias de Justiça Militar, na qual constarão o posto, a antiguidade e o lugar onde servirem, sendo essa relação publicada até o dia 5 de dezembro de cada ano. O sorteio é realizado trimestralmente e funciona por três meses consecutivos, tendo as composições renovadas a cada trimestre, com o sorteio de novos oficiais para integrá-los. São constituídos de: - Um juiz de direito do juízo militar que exerce a sua presidência; - Um oficial superior; - Três oficiais de posto até Capitão da respectiva corporação militar (Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar). Dessa forma, quando ocorre a nulidade de uma sentença de primeiro grau, em segunda instância, por ter sido julgada por juiz singular incompetente, os autos retornam à Auditoria respectiva para que o novo julgamento seja feito pelo Conselho Permanente de Justiça, e este colegiado será o que estiver sorteado para aquele trimestre. É relevante mencionar que os oficiais que integram os Conselhos de Justiça passam por cursos de capacitação na Justiça Militar e, ao julgarem os processos, necessariamente, irão estudá-los com afinco e dedicação, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 comprometer a prestação jurisdicional, nem resultar qualquer tipo de prejuízo aos ora embargantes, uma vez que os novos oficiais sorteados detêm o mesmo nível de conhecimento dos processos. 3 - CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO PROFERIDA E AS PROVAS DOS AUTOS - JULGAMENTO COM BASE EM MERAS CONJECTURAS. O acórdão guerreado reformou a sentença de primeiro grau para condenar o 2º Sgt Wagner Alves Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, por entender que estão previstos os requisitos exigidos pelo tipo penal. A defesa alega que os vídeos acostados no PIC são questionáveis por ausência de comprovação de sua originalidade e veracidade e que se deve considerar ainda que a sentença de primeiro grau absolveu o 2º Sgt Vilela em relação a este crime, entendendo que não existiam provas nos autos quanto ao dolo em constar a resistência como forma de se eximir da responsabilidade pelas agressões sofridas pelo civil. Argumenta que a contradição neste ponto diz respeito à ausência de provas para a condenação das partes, uma vez que pautada no juízo das gravações anexas, que não revelam a integralidade dos fatos. Aduz que, se existe a dúvida, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo e resolver o caso reconhecendo a insuficiência de provas para a condenação. Pois bem. O voto condutor do acórdão foi no sentido de que o acervo probatório dos autos é de que o civil Necézio não resistiu à abordagem policial na Praça Matriz da cidade de Santo Antonio do Retiro, MG, conforme consta no Procedimento Investigatório Criminal (PIC), o que não justificaria a atuação violenta do 2º Sgt Vilela, alegando que teria sido hostilizado por Necézio. Corroborou com esse entendimento o voto divergente da juíza de direito substituta da 4ª AJME (evento 272 – SENT1), que assim se manifestou: [...] Passando à análise específica do tipo penal do art. 312, do CPM, deve ser observado que este consiste nas seguintes condutas de inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. A ação atribuída ao acusado 2º Sgt PM Wager Alves Vilela foi a conduta de inserir, não restando dúvidas de que a pessoa que confeccionou o REDS foi o militar, o qual, inclusive, reafirmou essa atividade em seu interrogatório (evento 256, VIDEO2, a partir do minuto 21), de modo que a autoria delitiva é incontroversa. A declaração falsa ou diversa consiste justamente no termo descrito no histórico do REDS n. 2020-055311652-001: “aproximar de um dos agitadores que jogava cascos de cerveja (vidro) para cima, foi o militar chamado de macaco”, e que “ao tentar abordar o agitador, este investiu contra o Sgt e o agrediu com um soco na face” [...]. Ressalta-se que ainda assim ele resistiu a abordagem e prisão, sendo necessária a quebra de resistência e imobilização”. A inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria constar no REDS pode ser analisada sob dois aspectos: não restou comprovado o cometimento de resistência à abordagem e prisão por parte do civil Necézio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Maurício Rocha, que, inclusive, foi agredido momentos antes de sua prisão, em via pública, o que resultou nas lesões já indicadas, tendo sido, ainda, de forma concomitante conclamado a reagir pelo acusado. Ademais, a testemunha arrolada pela defesa, Senhora Cardoso disse não ter visto nenhum policial machucado (evento 232 VÍDEO2). Destaca-se que a abordagem policial restou devidamente registrada por civis nos vídeos acostados no Procedimento Investigatório Criminal (2000428-46.2022.9.13.0004), que demonstrou a perpetração de violência praticada pelos policiais militares em face dos civis Necézio e Valdemilson, não restando demonstrado qualquer tipo de resistência à abordagem policial. Do mesmo modo não é crível que tendo sofrido agressões por parte de civis tenham continuado a realização da abordagem sem o devido fardamento e sem o devido uso do colete balístico. Desse modo, alteração ideológica em documento oficial da envergadura do REDS pode ser considerada atentatório contra a administração militar, uma vez que é considerado se trata de documento apto a fazer prova de fato juridicamente relevante e gerar efeitos jurídicos em diversos âmbitos do direito, podendo, inclusive, servir de elemento indiciário para início de investigações. Isto posto, deve ser registrado o voto discordante que julgou no sentido de condenar o acusado 3º Sgt PM Wagner Alves Vilela pelo crime previsto no art. 312, do CPM (falsidade ideológica). Neste contexto, não vejo qualquer contradição entre a decisão proferida e as provas dos autos. O juiz formará sua livre convicção após apreciar o conjunto de provas carreadas aos autos. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. Assim, a meu sentir, o voto divergente da magistrada de piso foi acertado no sentido de condenar o 2º Sgt Wagner Alves Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, diante de provas eficientes de crime e fortes indícios de materialidade e autoria. Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000520-24.2022.9.13.0004 (2º) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INTEMPESTIVIDDE NO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA, NÃO ANALISADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – LANÇAMENTOS DE DATAS-LIMITES NO SISTEMA EPROC DEVEM SER OBSERVADOS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – PRAZO RECURSAL CONTIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO MANTIDO PELO TRIBUNAL – CERTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS VÁLIDAS – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA TEMPESTIVO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Renato Prates Teixeira e Wagner Alves Vilela, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal, com fundamento nos artigos 538 e 542, ambos do Código de Processo Penal Militar, contra o acórdão do evento 28 (autos de segunda instância), pelas razões a seguir expostas. Alega o Ministério Público que, na sessão ordinária realizada no dia 18/02/2025 (evento 27 dos autos de 2ª instância), foram julgadas todas as demais questões preliminares e de mérito levantadas pelas partes em ambos os recursos (evento 28 dos autos de 2ª instância), exceto a matéria preliminar de não conhecimento do apelo defensivo, arguida pela Procuradoria de Justiça, que ficou sem qualquer apreciação judicial. Diz que nada, absolutamente nada, foi mencionado na decisão de 2º grau (evento 28 dos autos de 2ª instância) acerca da intempestividade do apelo defensivo, sendo este o ponto exato da omissão do acórdão que autoriza a oposição dos presentes embargos de declaração. Requer o Ministério Público que, tendo em vista que, segundo o preceito constitucional contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação completa de uma decisão judicial é pressuposto de sua própria validade e considerando ter a arguição preliminar da Procuradoria de Justiça permanecido sem uma efetiva resposta no voto ora embargado, seja suprida a apontada omissão, com a apreciação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 arguição de intempestividade do recurso então interposto pela defesa, cujos argumentos se encontram expostos no parecer constante do evento 8 (fls. 03 dos autos de 2ª instância). Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Alega a eminente Procuradora de Justiça que a defesa foi intimada da decisão durante a audiência de leitura da sentença realizada no dia 05/08/2024, segunda-feira (evento 276 - ATA1), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 6/8/2024, com finalização no dia 10/8/2024 (sábado), prorrogado, então, para o próximo dia útil, precisamente 12/8/2024 (segunda-feira). Argumenta que, como o apelo defensivo somente foi juntado aos autos eletrônicos na data de 17/9/2024 (evento 299), ou seja, 36 dias depois, inexiste dúvida acerca de sua extemporaneidade. Diz que, muito embora tenham os condenados oposto embargos de declaração no dia 19/8/2024 (evento 283), é fato que, além de intempestivos, mostraram-se manifestamente incabíveis e protelatórios, uma vez que foram fundamentados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não aplicável ao processo penal militar. Desse modo, preliminarmente, opinou a Procuradoria de Justiça em seu parecer pelo não conhecimento do recurso defensivo. em virtude da sua intempestividade. Pois bem. A eminente Procuradora de Justiça alega a intempestividade do recurso de apelação da defesa dos réus, tendo como ponto de partida a intimação da audiência de leitura da sentença lançada no evento 276 – ATA1. Entretanto, é possível verificar que o sistema Eproc indicou os prazos iniciais e finais a serem cumpridos pelas partes durante a tramitação do processo. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos, a falha induzida por informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico do Tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. Assim, não podemos alegar, nem admitir, a existência de prazo diverso no sistema Eproc, pois não há qualquer irregularidade quando o sistema eletrônico lança data-limite, ou prazo dilatado, para as partes recorrerem quanto aos recursos de prazo mais alongado. Neste contexto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente (AgInt no AREsp n. 2.697.841/PR, relatora Ministra Nacy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, segundo o entendimento do STJ, a boa-fé processual deve ser protegida quando o suposto erro na contagem do prazo recursal é induzido por informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal. Dessa forma, voltando aos autos, verifico que, em relação aos embargos de declaração opostos no evento 283, pela defesa dos réus, em 19/8/2024, os eventos 277 e 278 estabeleceram como data inicial da contagem do prazo o dia 20/8/2024 e, como data final, o dia 26/8/2024 (cinco dias), estando, portanto, tempestivos e cabíveis os embargos de declaração. Não há razão para taxá-los de protelatórios pelo fato de terem como fundamento o artigo 1.022 do CPC, tendo em vista que esse artigo se aplica, subsidiariamente, ao processo penal, caso não haja incompatibilidade com a lei processual penal. Além do mais, este recurso processual pode ser oposto contra qualquer decisão judicial. Como se conheceu dos embargos de declaração e foram eles recebidos e rejeitados na decisão do evento 292, em 27/8/2024, evidentemente que se suspenderam os prazos dos recursos de apelação. Em relação ao recurso de apelação da defesa dos réus, lançado no evento 299, em 17/9/2024, o sistema Eproc, nos eventos 294 e 295, expediu e certificou a intimação eletrônica referente ao evento 292, que foi a decisão que rejeitou os embargos de declaração, estabelecendo data inicial de contagem do prazo para a interposição da apelação o dia 13/9/2024 e, como data final, o dia 17/9/2024, o que nos permite inferir, com toda certeza, que o recurso de apelação da defesa dos réus é tempestivo. Com estas considerações, considero como suprida a suposta omissão arguida pela Procuradora de Justiça, conforme argumentação apresentada. Portanto, o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus no evento 299 é tempestivo. Nesses termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator